Tribunal: TJDFT
Processo: 0706948-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 10% da remuneração bruta, deduzidos os descontos obrigatórios, nos autos de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de penhora de percentual dos vencimentos do agravante, considerando a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, e a alegação de comprometimento da subsistência do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal reconheceu a possibilidade de relativização da impenhorabilidade de salários, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. No entanto, no caso concreto, verificou-se que a penhora de 10% da remuneração do agravante comprometeria sua subsistência e a de sua família, afrontando a dignidade humana.
IV. DISPOSITIVO
4. Ante o exposto, deu-se provimento ao agravo de instrumento para afastar a penhora salarial.